Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-36.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003012-36.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ADRIANO DIRCEU FREDRICH - CPF: 040.444.909-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 10 a 13 de março de 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Aguardo o pedido de vista para proferir voto. PLENARIO VIRTUAL DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2025 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 24 a 27 de fevereiro de 2025). DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora para não conhecer do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, por perda superveniente do objeto. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a divergência. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2.
A Carta Constitucional dispõe em seu artigo 37: “
A
administração pública
direta e indireta
de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”. Grifos nossos.

3.
Nesse viés o artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

4. Nesse contexto,
para que seja imputada a responsabilidade civil do ente estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

5.
Nesse contexto, a Teoria do Risco Administrativo estabelece que a responsabilidade civil do Estado é objetiva
, tendo como
hipóteses de exclusão
: caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro.
Além disso, em casos de exclusão do nexo causal
(relação de causa e efeito entre a atividade e o dano)
a responsabilidade é afastada
.

6.
Destaca-se que
o mérito administrativo
(
ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade),
deve ser em consonância com Princípios
(dentre eles a Legalidade, Impessoalidade e Moralidade)
e Regras Jurídicas
,
o qual pode ser mitigado com a intervenção do Poder Judiciário
(“ultima ratio”)
nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.

7.

O agravo de Instrumento foi interposto contra a
: “
tutela de urgência nos autos de nº 1079695-63.2024.8.11.0001, a qual indeferiu liminarmente: “
a suspensão da exigibilidade do crédito descrito no
Comunicado Nº35249/1823/68/2023-SEFAZ/MT
”
(id. 175006727, página 14 do Pje n° 1079695-63.2024.8.11.0001, sic
” (id. 257755184 destes autos, grifos originais),
tendo como objeto
: “
(a)
a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito
” (id. 257677161, página 6, grifos originais).

8. Em razão disso, em sede recursal foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento: “
A despeito dos argumentos trazidos pela parte agravante nestes autos, bem como em sua peça inicial
(Pje n° 1079695-63.2024.8.11.0001, id. 175006727),
não se vislumbra neste momento de cognição sumária
(flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada)
nos fatos e na fundamentação a plausibilidade mínima necessária

para o preenchimento dos requisitos legais
(artigo 300 do Código de Processo Civil)
autorizativos da concessão da tutela da urgência nos autos deste Agravo de Instrumento
,
sendo necessária a dilação probatória (cognição exauriente) nos autos n°

1079695-63.2024.8.11.0001
para comprovar o direito pleiteado pela parte agravante. Por fim, como forma de resguardar a validade do ato, uma vez que, qualquer vício neste, pode ensejar a anulação completa do processo,
a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência se impõe
” (id. 257755184, grifos nossos).

9. A parte agravante (parte reclamante)

pleiteia a reforma da decisão monocrática, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 260193650 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo (id. 260967655 e id. 259617688 em grau recursal).

10. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal (cognição sumária) foram devidamente analisadas não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

11.

Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida pela Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO/TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA PELO ÓRGÃO TÉCNICO NATJUS.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS
. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS, DE PLANO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
(N.U 1002001-69.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO PERITO JUDICIAL E SUBSIDIARIAMENTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA -
DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA
-
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO
-
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1001429-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM SEDE RECURSAL
-
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM
- REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1004434-32.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023, grifos nossos).

12.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/1995.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO DIVERGENTE

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO NO PROCESSO ORIGINÁRIO - CANCELAMENTO DA CDA NOTICIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - CPC, ART. 932, III - RECURSO PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADRIANO DIRCEU FREDRICH contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência que buscava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.

Após meu pedido de vista dos autos, o agravante peticionou informando a perda superveniente do objeto, uma vez que o Estado de Mato Grosso, nos autos do processo originário - nº 1079695-63.2024.8.11.0001 -, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, cancelou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 202463267.

Diante desse novo cenário, o recorrente pleiteia o reconhecimento da perda do objeto da demanda, argumentando que não há mais controvérsia juridicamente relevante a ser dirimida.

Com efeito, a
extinção do crédito tributário é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de provocação da parte interessada.

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que o próprio ente público reconheceu a prescrição do crédito tributário e procedeu ao cancelamento da CDA nº 202463267, retirando assim qualquer fundamento jurídico para o prosseguimento deste recurso.

O cancelamento da CDA pelo próprio Fisco representa reconhecimento expresso da impossibilidade de prosseguir com a exigência do crédito, configurando, portanto, a perda superveniente do objeto da presente demanda.

A manutenção do feito, diante do reconhecimento da prescrição e do consequente cancelamento da CDA, representaria afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, previstos na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).

Desse modo, se verifica a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal, uma vez que o julgamento deste Agravo de Instrumento não acarretaria resultado prático algum, ante a ausência de controvérsia.

Diante do exposto, por se tratar de recurso prejudicado, impõe-se a aplicação da norma do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, deixo de conhecê-lo.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025